Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734160-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AUGUSTA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ATILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 03 LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Declínio de Competência – - Cancelamento de Hipoteca – Competência Absoluta – Inexistência de Probabilidade de Direito - Relação de Consumo – Foro de Domicílio do Consumidor – Competência Absoluta – Probabilidade de Direito e Risco de Dano – Multa Processual – Urgência – Não Demonstrada – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante impugna Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição de Brasília, a qual declinou da competência, determinando a remessa dos autos a um dos Juízos Cíveis da Comarca de Goiânia, onde se acha situado o imóvel sobre o qual recai a hipoteca que a ora agravante deseja cancelar. Segundo o Juízo de origem, a ação versa sobre direito real sobre imóvel, sendo absoluta a competência do foro de situação da coisa. A recorrente, no entanto, defende não ser hipótese de competência absoluta do foro de situação da coisa. Defende, na verdade, a competência das Varas Cíveis da Circunscrição de Brasília para processar e julgar o feito, por tratar-se de relação de consumo, garantindo-se, assim, o exercício do direito de defesa, em razão de sua vulnerabilidade. Pois bem. De início, importa destacar que o artigo 47 do Código de Processo Civil define: “Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.” Considerando que a pretensão de cancelamento de hipoteca não recai sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova, anoto que, ao menos em um juízo de cognição sumária, a pretensão de cancelamento da hipoteca não configura hipótese de competência absoluta do foro de situação da coisa. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA E PENHORA C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONTINÊNCIA. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. 1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Na hipótese de o litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, a ação correspondente deverá necessariamente ser proposta na comarca em que situado o bem imóvel, porque a competência é absoluta. Por outro lado, a ação, ainda que se refira a um direito real sobre imóvel, poderá ser ajuizada pelo autor no foro do domicílio do réu ou, se o caso, no foro eleito pelas partes, se não disser respeito a nenhum daqueles direitos especificados na segunda parte do art. 95 do CPC, haja vista se tratar de competência relativa. 3. Na hipótese, a ação versa sobre a desconstituição parcial das hipotecas incidentes sobre os imóveis de propriedade do recorrente. Conclui-se que não há competência absoluta do foro da situação dos imóveis para o seu julgamento - a competência deste é relativa e passível, portanto, de modificação. 4. Para que haja uma relação de continência entre demandas, é necessário, nos termos do art. 104 do CPC, que o objeto de uma delas, por ser mais amplo, abranja o da outra, além da verificação da identidade das partes e da causa de pedir. 5. Se reconhecida a continência entre as ações, realmente não se pode adotar o critério da prevenção para determinar a reunião dos processos. O juízo em que tramite a causa continente é que deverá julgar a causa contida. 6. Considerando que as demandas relacionadas se tratam, respectivamente, de execução de cédula de crédito rural com garantia hipotecária e de ação visando à desoneração parcial da hipoteca, não se vislumbra como o objeto da primeira pode conter o objeto da segunda ou vice-versa. Vislumbra-se apenas uma evidente relação de conexão entre elas. E, em se tratando de conexão, o critério a ser utilizado para a determinação do juiz competente, é o da prevenção. 7. Nem sempre imperativa será a abertura de vista ao demandante para manifestar-se sobre as preliminares aventadas pelo réu. E, na hipótese, como a questão envolvida é estritamente de direito - competência do juízo - já estando nos autos todos os elementos necessários à formação do convencimento do juiz, desnecessária a apresentação de réplica. 8. Entre os acórdãos trazidos à colação pelo recorrente, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência. 9. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.051.652/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 3/10/2011.) No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Não se qualifica como ação fundada em direito real sobre imóvel, a que se reporta o artigo 47 do Código de Processo Civil, demanda ajuizada com o fim de compelir o credor hipotecário a promover o cancelamento da hipoteca no registro imobiliário. II. Segundo a inteligência do artigo 47, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, mesmo que se cuide de ação fundada em direito real sobre imóvel, só se pode cogitar de competência absoluta quando o litígio versar sobre "propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova". III. A competência para conhecer e julgar ação cominatória é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz. IV. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la "como questão preliminar de contestação", a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil. V. Eventual escolha aleatória do foro pelo autor da demanda não transmuda a natureza relativa da competência territorial e, por via de consequência, não autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência. VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1389581, 07233966120218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 2/2/2022.) Para além disso, é necessário discutir a validade, ou não, da cláusula de eleição de foro, firmada entre as partes, dentro de uma relação de consumo. Inexiste nos autos de origem qualquer demonstração de que a agravante não se enquadra no conceito de destinatário final. Tal conclusão reflete, mais uma vez, sobre a fixação da competência. A relação de consumo pressupõe a vulnerabilidade de um dos polos da relação, reclamando maiores cuidados quanto ao exercício do direito de defesa. Nesse sentido, tratando-se de relação de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor tem caráter absoluto. Esse é o entendimento dessa Oitava Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ART. 63, § 3o DO CPC/2015. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são aplicáveis nas relações estabelecidas entre o aluno e a instituição de ensino que presta os serviços educacionais. 2. De acordo com o art. 63, §3o do CPC/2015, antes da citação e de ofício, o juiz pode declarar a abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro. 3. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 4. Configurada relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício, afastando o disposto na Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 6. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1398021, 07383415320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.) Assim, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Caracteriza-se, também, o risco de dano de difícil ou impossível reparação, pela possibilidade de serem proferidas decisões por Juízo incompetente, atrasando de maneira injustificada o curso processual. Concluo, portanto, estarem presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão do feito na origem, até o julgamento colegiado deste Agravo de Instrumento. Aos Agravados, para Contrarrazões. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator